Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. RESTRIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a competência do juízo, deixando de suscitar conflito, para não ocasionar maior tempo de tramitação do processo, em prejuízo à celeridade e à economia processuais.
2. O art. 4o da Lei n. 12.153/2009, dispõe que, à exceção da decisão de deferimento de providência cautelar e antecipatória, somente será admitido recurso contra a sentença.
3. De outro lado, o art. 31, do RITR, estatui que “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela.”
4. Assim, a discussão sobre a competência dos Juizados da Fazenda Pública não se insere entre as matérias que admitem a interposição de Agravo de Instrumento, matéria que pode ser suscitada em preliminar do recurso inominado, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.